Tribunal: CARF
Processo: 15504.000145/2009-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.000145/2009-53
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-010.369 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2021
Embargante
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BELO
HORIZONTE - MG
Interessado
VOX OPINIÃO PESQUISA E PROJETOS LTDA. E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
EMBARGOS INOMINADOS. INEXATIDÃO MATERIAL. CABIMENTO.
São cabíveis embargos inominados com fundamento em inexatidão material na
indicação do número do Auto de Infração no acórdão embargado, cuja correção
é feita mediante a prolação de um novo acórdão - art. 66 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para sanar o vício apontado no Acórdão no 2402-009.818, de
modo a constar que se refere ao Auto de Infração DEBCAD no 37.190.747-0, relativo às
contribuições destinadas a Entidades e Fundos denominados Terceiros.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Renata
Toratti Cassini e Marcelo Rocha Paura (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de Despacho de encaminhamento apresentado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Belo Horizonte – MG aduzindo que o Acórdão no 2402-009.818 proferido
por esta Turma em 09/04/2021 (fls. 261 a 263) faz menção ao Auto de Infração DEBCAD no
37.190.746-2, enquanto a presente autuação refere-se ao Auto de Infração DEBCAD no
37.190.747-0 (fls. 265 a 272).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.000145/2009-53
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.369 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000145/2009-53

Em Juízo de Admissibilidade, o Despacho foi admitido pelo Presidente desta
Turma como embargos inominados e encaminhado a esta Relatora (fls. 275 a 276).
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
Os Embargos de Declaração são tempestivos e atendem os demais requisitos de
admissibilidade. Devem, portanto, serem conhecidos.
Do erro material
Os embargos inominados foram opostos sob o fundamento de inexatidão material
porque o Acórdão no 2402-009.818, proferido por esta Turma em 09/04/2021 (fls. 261 a 263),
faz menção ao Auto de Infração DEBCAD no 37.190.746-2, enquanto a presente autuação refere-
se ao Auto de Infração DEBCAD no 37.190.747-0 (fls. 265 a 272).
O art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 343, de 09 de junho de 2015, prevê o cabimento de embargos inominados fundado em
alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto ou erros de escrita ou de cálculo
existentes na decisão, cuja correção deve ser feita mediante a prolação de um novo acórdão.
De fato, o Acórdão no 2402-009.818 refere-se ao do Auto de Infração DEBCAD
no 37.190.747-0 (fls. 2), relativo às contribuições devidas à Seguridade Social, destinadas a
Terceiros (Outras entidades), no período de 01/2004 a 12/2004. Há a necessidade, portanto, de
corrigir a inexatidão material para que no Acórdão no 2402-009.818 conste que o Auto de
Infração é o DEBCAD no 37.190.747-0, relativo às contribuições devidas à Seguridade Social,
destinadas a Terceiros (Outras entidades).
Isso posto, os embargos inominados devem ser acolhidos, sem efeitos
modificativos, para correção do erro material.
Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração, sem efeitos
modificativos, para sanar o vício apontado no Acórdão no 2402-009.818, proferido por esta
Turma em 09/04/2021 (fls. 261 a 263), para constar que refere-se ao Auto de Infração é o
DEBCAD no 37.190.747-0, relativo às contribuições devidas à Seguridade Social, destinadas a
Terceiros (Outras entidades).
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital